Tribunal: TJMT
Processo: 0014542-15.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014542-15.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Professor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ILMA LEITE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 570.959.301-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ILMA LEITE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 570.959.301-04 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

EMENTA:

VERBAS RESCISÓRIAS – DIREITO RECONHECIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO
1o-F DA LEI 9.494/97
–
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – PREVIVAG – POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA – RECURSO DE MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sobre o pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11 % (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004. Não há que se questionar, quando os índices referentes aos juros e a correção monetária foram fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810. COBRANÇA DE TERÇO DE FÉRIAS INADIMPLIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE – VERBA DEVIDA – RECURSO DE ILMA LEITE DE SOUZA DA SILVA CONHECIDO E PROVIDO.
A inexistência de prova do pagamento terço constitucional, conduz à procedência do pedido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020